Tribunal: TJBA
Processo: 8003703-43.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003703-43.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. F. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA THAYS CAMARGO FREIRE

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por L.F. N. DOS S., representado pela sua genitora
VÂNIA NUNES DE BRITO
, contra a sentença proferida pela VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI e que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO DE DESPEZAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, proposta contra o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BAHIA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a propositura de ação autônoma para cobrança de danos materiais e morais decorrentes do descumprimento de tutela de urgência proferida em processo ainda em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de ressarcimento decorrente do descumprimento de medida liminar, bem como de indenização moral deverá ser oposto dentro da mesma demanda onde a decisão foi proferida, pois a questão já se encontra sub judice, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação de indenização, porquanto o descumprimento da liminar deferida na ação originária, deve ser comunicada ao Juiz, requerendo as providências de mister.

4. Quanto ao pedido de condenação do recorrente em litigância de má-fé, indefiro o pedido, visto que sem a configuração do dolo processual e sem a caracterização das hipóteses preconizadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de decisão liminar deve ser comunicado e executado nos autos da ação originária, sendo incabível o ajuizamento de nova ação com tal finalidade.

2. Não há interesse processual quando a tutela jurisdicional pretendida pode ser obtida de forma mais adequada e eficaz por meio da via já instaurada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, §11, 98, §3º, 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, APC 20140110593065, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 10.09.2014; TJ-RS, Recurso Cível 71003911054, Rel. Luís Francisco Franco, j. 14.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003703-43.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante L. F. N. D. S. e outros e como apelada MUNICIPIO DE GUANAMBI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06